Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de petição apresentada por LUCAS LEONARDO DE SIQUEIRA, na qual requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível n. 0716433-34.2021.8.07.0001, interposta em face de r. sentença que, em ação cominatória ajuizada contra UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, julgou improcedente seu pedido de manutenção no plano de saúde no qual era dependente. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, II, do CPC, o Relator deferirá o pedido de tutela provisória nos recursos, sempre que estiverem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos para a concessão de medida antecipatória ao caso já foram devidamente analisados por ocasião do Agravo de Instrumento n. 0716734-81.2021.8.07.0000, interposto contra decisão negatória da tutela na origem e julgado por esta eg. Turma Cìvel, cuja ementa se transcreve: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CLÁUSULA DE REMISSÃO. AGREGADO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto. 2. A exclusão do agregado como beneficiário da cláusula de remissão, ao passo que o direito resta assegurado ao cônjuge e filhos do titular falecido, revela-se abusivo e desarrazoado, sobretudo no caso em que o Agravante, relativamente incapaz, era dependente economicamente do irmão, sendo o único a figurar no contrato nesta condição. 3. A urgência de medida ressai da própria natureza do contrato, e também da circunstância de que o requerente está em meio a tratamento médico da incapacidade que o acomete. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1369294, 07167348120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo sobrevindo sentença negando o direito da parte, entendo prudente o deferimento da liminar recursal, ao menos até que sobrevenha a análise da questão pelo eg. Colegiado. Diante do exposto, portanto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, nos termos do Agravo de Instrumento n. 0716734-81.2021.8.07.0000. Intimem-se. Após, apensem-se os presentes autos à Apelação Cível n. 0716433-34.2021.8.07.0001. Brasília, 15 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator